Tribunal: TJSP
Processo: 1024170-39.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Hipótese de pagamento efetuado por meio de transferência do filho da autora. Clara vinculação da operação bancária com o negócio, diante da data, do valor e do seu beneficiário. Possibilidade de restituição, nos limites do pedido (tantum devolutum quantum appellatum). Parte simples que apenas se utilizou do auxílio do filho. Levantamento, entretanto,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Hipótese de pagamento efetuado por meio de transferência do filho da autora. Clara vinculação da operação bancária com o negócio, diante da data, do valor e do seu beneficiário. Possibilidade de restituição, nos limites do pedido (tantum devolutum quantum appellatum). Parte simples que apenas se utilizou do auxílio do filho. Levantamento, entretanto, condicionado à exibição de procuração pública ou particular com firma reconhecida, por ele outorgada. Recurso provido, com observação.